Tribunal: TJSP
Processo: 0020537-71.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA E A DATA DESTE JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.